Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712433-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: BELAS CIRURGIAS E CONSULTORIA EIRELI DECISÃO VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60939014, autos originários) proferida na ação de despejo que move contra BELAS CIRURGIAS E CONSULTORIA EIRELI, no seguinte teor: “Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar "initio litis" destinada à desocupação do imóvel, condicionada à prestação de caução. Faculto ainda o depósito judicial de caução, não se podendo utilizar no caso concreto o valor do débito, pois trata-se de locadora com plena capacidade financeira. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Vindo o depósito da caução, após o período de suspensão determinado pelo TJDFT e CNJ, cite(m)-se e intime(m) a(s) parte (s) requerida(s) do teor da presente decisão, e para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Se for o caso, expeça-se carta precatória, cabendo à parte autora diligenciar o recolhimento dos emolumentos e acompanhar o cumprimento do mandado, observando-se as determinações da Justiça de Goiás. Faça-se constar no mandado as advertências estabelecidas no § 3o, do art. 59 da Lei de Locação. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” A agravante-autora postula a antecipação da tutela recursal “aceitando-se, de imediato os aluguéis vencidos como caução, promovendo-se a desocupação do imóvel”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A controvérsia recursal reside em analisar se é permitido aceitar os aluguéis em atraso como caução, a fim de se executar a liminar de despejo deferida nos autos. As partes celebraram contrato de locação de loja em shopping center, cujo aluguel mínimo reajustável foi pactuado em R$2.449,20, e o agravante-autor postula seja aceita a caução de R$ 7.347,60, referente a três meses de aluguel em atraso. O art. 59 da Lei 8.245 dispõe: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” Embora se admita o recebimento de aluguéis em atraso como caução, o MM. Juiz indeferiu o pleito sob o fundamento de que “trata-se de locadora com plena capacidade financeira”. O agravante-autor, ao seu turno, assevera que “o indeferimento da caução ofertada, em tempos de COVID-19, gera à Agravante um indesejável e altamente dispensável dano, haja vista que além de todo o prejuízo que já tem em relação a mora da Agravada, ainda tem que desembolsar uma quantia significativa de seu capital de giro para reaver o imóvel, colocando em risco sua própria estrutura operacional” (id. 16122410, pág. 7). No entanto, não se evidencia que o valor a ser desembolsado para a caução seja tão significativo, como alegado, especialmente se observado o porte econômico do agravante-autor, tampouco que tal importância trará risco para suas operações. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, o que obsta a concessão da medida postulada, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora